Tribunal: TJDFT
Processo: 0002426-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de violação de domicílio para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, tendo em vista que, além de comprovado que o acusado ingressou na residência da vítima contra a vontade dela, não restou evidenciada qualquer pretensão legítima a ser satisfeita pelo réu quando dos fatos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150, § 1o, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.